Tribunal: TJDFT
Processo: 0721869-40.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0721869-40.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDINA MARIA MENDES AGRAVADO: ANTONIO GOMES VIEIRA DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por EDINA MARIA MENDES contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 7a Vara Cível de Brasília, nos autos do cumprimento de sentença n. 0019280-65.2012.8.07.0001, proposto por ANTONIO GOMES VIEIRA em desfavor da agravante. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 127979036 do processo originário), o d. Magistrado de primeiro grau rejeitou os embargos de declaração opostos pela agravante, tendo em vista que a matéria já teria sido examinada anteriormente no processo, em decisão confirmada por ocasião do julgamento do agravo de instrumento no ID 0700298-76.2022.8.07.9000. No agravo de instrumento interposto, a agravante afirma que, de acordo com a regra inserta no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, são impenhoráveis as verbas de natureza salarial. Destaca que a remuneração mensal auferida não é suficiente para sequer suprir suas necessidades ordinárias, de modo que a penhora determinada irá comprometer ainda mais a sua subsistência. Ao final, a agravante postula a concessão da gratuidade de justiça e o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, para o fim de sobrestar a penhora que recaiu sobre sua remuneração mensal. Não houve recolhimento de preparo. É o relatório. Decido. De acordo com o artigo 507 do Código de Processo Civil é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão. O instituto da preclusão consubstancia-se na perda do direito de praticar determinado ato processual, seja pelo decurso do prazo, pela incompatibilidade do ato em relação à conduta adotada pela parte, ou pelo exercício anterior da faculdade. Sobre o tema, Daniel Amorim Assumpção Neves tece pertinentes considerações, sobretudo destacando que o instituto se consubstancia em instrumento de realização do princípio da eficiência, não tolerando retrocessos inúteis: Segundo a melhor doutrina, o processo, para atingir a sua finalidade de atuação da vontade concreta da lei, deve ter um desenvolvimento ordenado, coerente e regular, assegurando a certeza e a estabilidade das situações processuais, sob pena de retrocessos e contramarchas desnecessárias e onerosas que colocariam em risco não só os interesses das partes em litígio, mas, principalmente a majestade da atividade jurisdicional. Não há dúvida de que a preclusão é instrumento para evitar abusos e retrocessos e prestigiar a entrega de prestação jurisdicional de boa qualidade. A preclusão atua em rol do processo, da própria prestação jurisdicional, não havendo qualquer motivo para que o juiz não sofra seus efeitos, pelo menos na maioria das situações. Tradicionalmente a preclusão classificada em três espécies: a consumativa, a lógica e a temporal.1 A preclusão consumativa, à luz dos ensinamentos de Fredie Didier Jr, consiste na perda do poder do exercício de determinada faculdade pelo seu exercício prévio, pouco importando se fora bem ou mal exercida. Segundo o doutrinador, ela decorre da ideia da impossibilidade e inutilidade de se repetir determinado ato processual: A preclusão consumativa consiste na perda de faculdade/poder processual, em razão de essa faculdade ou esse poder já ter sido exercido, pouco importa se bem ou mal. já se praticou o ato processual pretendido, não sendo possível corrigi-lo, melhorá-lo ou repeti-lo. A consumação do exercício do poder o extingue. Perde-se o poder pelo exercício dele. Essa preclusão decorre da ideia de que não se deve repetir ato processual já praticado, encontrando fundamento normativo, para as partes, no art. 200 do CPC, que se refere à produção de efeitos imediatos com a prática atos processuais pela parte, exaurindo-se o exercício do respectivo poder. É o que ocorre, por exemplo, quando a parte oferece sua contestação ou interpõe seu recurso de apelação no quinto dia do prazo (que é de quinze dias), mas esquece de deduzir um argumento importante; como já exerceu e consumou seu direito de recorrer, não pode, nos dez dias restantes do prazo, corrigir, melhorar ou repetir a contestação/recurso.2 Na hipótese dos autos, encontra-se configurada a preclusão consumativa, uma vez que a agravante já havia interposto agravo de instrumento anteriormente contra a decisão pela qual foi determinada a penhora de 30% (trinta por cento) de sua remuneração (agravo de instrumento n. 0700298-76.2022.8.07.9000). O agravo de instrumento apontado, também distribuído a esta Relatoria, tratou especificamente dos pressupostos para o deferimento da penhora parcial da remuneração mensal auferida pela agravante, com base nos mesmos argumentos deduzidos no recurso ora em apreço. Confira-se, por oportuno, trecho do voto condutor do v, acórdão exarado no aludido agravo de instrumento: O Cumprimento de Sentença, no qual foi exarada a r. decisão agravada, tem por objeto título judicial constituído em Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais proposta por ANTONIO GOMES VIEIRA em desfavor da agravante e de outros, no importe remanescente de R$ 65.113,54 (sessenta e cinco mil cento e treze reais e cinquenta e quatro centavos), valor atualizado pela Contadoria deste Tribunal em dezembro de 2021 (ID 111367503 do processo originário). A controvérsia recursal a ser dirimida restringe-se à possibilidade de penhora de verba salarial auferida pela agravante para fins de garantia de satisfação do débito exequendo. Ao dispor sobre o objeto da penhora, o Código de Processo Civil, em seu artigo 833 estabelece: Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; (...) § 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e no art. 529, § 3o. Conforme já mencionado na decisão desta Relatoria, a jurisprudência pátria tem se posicionado no sentido de permitir a constrição judicial parcial de verbas de natureza salarial, para garantir a satisfação de dívidas de caráter não alimentar, quando observado o princípio da dignidade do devedor e a preservação do mínimo existencial destinado ao custeio da sua subsistência e de sua família. A impenhorabilidade de verba salarial, portanto, não ostenta natureza absoluta. Por outro lado, a constrição de verba salarial constitui medida excepcional, que exige a efetiva comprovação da possibilidade da penhora, sem que esta forma de execução se torne excessivamente onerosa para o devedor, comprometendo o seu direito a uma vida digna. A respaldar esse entendimento, é a explanação de Daniel Amorim:3 A justificativa para impenhorabilidade prevista no dispositivo legal ora comentado reside justamente na natureza alimentar de tais verbas, donde a penhora e a futura expropriação significariam uma indevida invasão em direitos mínimos da dignidade do executado, interferindo diretamente em sua manutenção, no que tange às necessidades mínimas de habitação, transporte, alimentação, vestuário, educação, saúde etc. Nesse sentido, seguem precedentes desta egrégia Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. PERCENTUAL DO SALÁRIO. FONTE PAGADORA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. I - O art. 833, inc. IV, do CPC dispõe sobre a impenhorabilidade do salário, no entanto, é admitida a constrição de percentual dessa verba, assegurada a subsistência do devedor e de sua família, com preservação do mínimo existencial e da dignidade. EREsp 1.582.475/MG julgado pela Corte Especial do e. STJ em 03/10/18. II - Agravo de instrumento parcialmente provido. (Acórdão 1318083, 07335308420208070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 24/2/2021, publicado no DJE: 9/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) - grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE INÉPCIA DO RECURSO REJEITADA. EXPOSIÇÃO DOS FATOS E DOS FUNDAMENTOS EM QUE SE BASEIA O PEDIDO DE REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. DÉBITO E VALOR INCONTROVERSOS. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. DILIGÊNCIAS EMPREENDIDAS PELA EXEQUENTE FRUSTRADAS. TRAMITAÇÃO INDEFINIDA DA EXECUÇÃO. COMPORTAMENTO INDIFERENTE DA PARTE EXECUTADA NO PROCESSO. CONSTRIÇÃO JUDICIAL SOBRE PARCELA SALARIAL. POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL. MONTANTE NÃO COMPROMETEDOR. PRESERVAÇÃO DA SOBREVIVÊNCIA DIGNA DA PARTE DEVEDORA/EXECUTADA. MENOR ONEROSIDADE POSSÍVEL. CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO. GARANTIA DA SATISFAÇÃO INTEGRAL DO CRÉDITO E DA RESOLUÇÃO DO PROCESSO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. 1. O recurso em que há exposição dos fatos e dos motivos para a reforma da decisão permite a compreensão da controvérsia nele debatida e o exercício do contraditório e da ampla defesa pela parte recorrida, de maneira que não se reconhece o vício da inépcia como óbice à cognição recursal. Preliminar rejeitada. 2. A falta de localização de bens penhoráveis do devedor executado, após diversas tentativas, viabiliza a afetação excepcional do direito impenhorável, no caso a remuneração, porque, de outro modo, o credor prejudicado suportará dano patrimonial, enquanto o inadimplente consciente consolidará o locupletamento e continuará a desfrutar do acesso a bens e serviços proporcionado pelo ganho salarial mensal, incrementando negativamente, com seu comportamento antissocial, o sentimento de injustiça decorrente da insatisfação obrigacional em execuções promovidas perante o Judiciário. 3. A preservação da dignidade do devedor, na perspectiva da manutenção de sua sobrevivência, conforme proporcionado pelo salário que mensalmente recebe, não será afetada pela incidência da penhora sobre seus rendimentos até que a dívida excutida seja integralmente quitada, porque, sem olvidar a técnica da ponderação, se preservarão as condições indispensáveis ao acudimento de suas necessidades. Apenas as utilidades de que desfrutam e que servem a seu conforto e bem-estar deverão ser sacrificadas para pagamento da dívida que assumiu e não quitou espontaneamente. 4. A regra da impenhorabilidade de verba de natureza salarial para satisfação do crédito perseguido em processo de execução, em que não se conseguiu, apesar das inúmeras diligências empreendidas, localizar um único bem penhorável para com o produto de sua alienação assegurar o adimplemento obrigacional será excepcional, momentânea e concretamente relativizada para assegurar a satisfação do crédito excutido. 5. A medida constritiva da penhora de parcela salarial, embora extrema e excepcional, prestigia a segurança jurídica e a confiança no crédito incontroversa e validamente constituído por manifestação livre e voluntária do devedor, confere higidez ao princípio da razoável duração do processo, atende ao interesse do credor no recebimento de crédito e evita o enriquecimento sem causa do devedor inadimplente, tudo em concorrência para se reafirmar a vigência do ordenamento jurídico conferidor de segurança às relações sociais e reavivar as máximas ulpianas estruturantes dos princípios gerais de direito: viver honestamente, dar a cada um o que é seu e não prejudicar ninguém. 6. A inércia e descaso da parte devedora com a execução em que foi regularmente citada somente a ela prejudicam, porque o comportamento desidioso externado pesa somente contra ela. Sem a comprovação de que a constrição judicial inviabilizará a manutenção de necessidades essenciais à sobrevivência, desponta como medida de menor onerosidade para o executado e como providência razoável a penhora de 10% (dez por cento) do salário recebido, subtraídos os descontos legais, mediante consignação em folha para atender a qualquer dívida, mesmo não alimentar.7. Agravo de instrumento conhecido e provido parcialmente. (Acórdão 1318380, 07471324520208070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, Relator Designado: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/2/2021, publicado no PJe: 19/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. Nessa mesma acepção, são os julgados do c. Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PENHORA. VERBA SALARIAL. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Segundo a jurisprudência desta Corte, "A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas, capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família" (EREsp n. 1.582.475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, DJe 16/10/2018).2. No caso concreto, o Tribunal de origem analisou as provas contidas nos autos para concluir que a remuneração deve ser considerada impenhorável por não se tratar de verba alimentar nem de valor excedente a 50 (cinquenta) salários-mínimos. 3. Retorno dos autos ao TJDFT, a fim de que aplique a regra da impenhorabilidade conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 4 . Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1970968/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 04/04/2022, DJe 08/04/2022) – grifo nosso. AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. PENHORA SOBRE SALÁRIO. POSSIBILIDADE DE FLEXIBILIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE DE VERBA REMUNERATÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. 1. A jurisprudência desta Casa preconiza que a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos, entre outros (art. 833, inciso IV, do CPC) pode ser excepcionada quando for preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 2. No caso, tendo a Corte de origem, com fundamentos arrimados no contexto fático-probatório dos autos, enfatizado a inviabilidade de novos descontos na remuneração da parte recorrida, sob pena de ofensa ao princípio da dignidade humana, infirmar tal entendimento encontra óbice na Súmula 7 do STJ. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1808082/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 28/03/2022, DJe 30/03/2022) – grifo nosso. No caso em análise, a verba devida pela agravante não ostenta natureza alimentar, razão pela qual a constrição judicial não encontra albergue na regra inserta no artigo 833, §2o, do Código de Processo Civil. Por esta razão o acolhimento da pretensão recursal em relação ao débito demanda, necessariamente, a comprovação de que a penhora de parte da remuneração auferida pela devedora não irá comprometer a sua própria subsistência e de seus familiares. A aplicação conjunta dos artigos 8o e 805, ambos do Código de Processo Civil, conduz à conclusão de que, em se tratando de penhora de verba salarial, deve o magistrado se cercar de maior cautela, em observância dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de modo a assegurar a observância do princípio da dignidade da pessoa humana. Assentadas estas premissas, observa-se que, a despeito da possibilidade de penhora de verba salarial, deve ser buscado um equilíbrio entre o direito do credor à satisfação de seu crédito e as condições financeiras do devedor, para evitar que seja imposta à parte executada uma forma excessivamente gravosa de cumprimento da obrigação, que possa inviabilizar o exercício do direito a uma vida digna. No agravo de instrumento em exame, a agravante juntou documentos que demonstram a percepção de renda mensal de R$ 8.353,91 (oito mil trezentos e cinquenta e três reais e noventa e um centavos) (ID 116052309 na origem), não havendo outras informações nos autos que indiquem a ocorrência de alteração superveniente significativa de seus rendimentos. Além disso, a par de ter juntado aos autos documentos referentes a despesas médicas (ID 33648256), não houve comprovação de que da renda auferida mensalmente pela agravante está comprometida. Além disso, os rendimentos mensais auferidos pela agravante mostram-se suficientes para cobrir as suas despesas ordinárias, restando ainda margem consignável disponível de R$ 2.776,11 (dois mil setecentos e setenta e seis reais e onze centavos), considerada a permissão legal de 30% de comprometimento de seus rendimentos com empréstimo consignado. Portanto, como os elementos de prova juntados aos autos indicam que a penhora de 30% (trinta por cento) da verba remuneratória não terá o condão de inviabilizar o custeio de sua própria subsistência e de seus familiares, não há razão para que seja acolhida a pretensão recursal. Com estas considerações, NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, mantendo integralmente a r. decisão vergastada. No agravo de instrumento ora em apreço, a agravante não alega qualquer fato novo a justificar eventual modificação do posicionamento firmado anteriormente, por decisão submetida aos efeitos da preclusão. Nos termos do inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O agravo de instrumento interposto pela agravante se mostra manifestamente inadmissível, por afrontar a regra inserta no artigo 507 do Código de Processo Civil, ao tentar promover nova discussão a respeito de questões a cujo respeito se operou a preclusão. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Publique-se. Intimem-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpra-se a formalidade prevista no §1o do artigo 250 do RITJDFT __________________ 1. NEVES. Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Volume Único. 9a edição. Editora JusPodivum. p. 436. 2. Curso de Direito Processual Civil: Introdução ao Direito Processual Civil, Parte Geral e Processo de Conhecimento. 19a edição. Editora Jus Podivm, p. 480/481. 3. NEVES. Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Volume único. 12a edição. Editora Juspodivm. 2017. Salvador. p. 1141.